Tribunal: TJMT
Processo: 0004529-39.2015.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004529-39.2015.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUCINEIA MARIA DE SOUZA LEITE - CPF: 002.846.391-92 (APELADO), ALCIR DOS ANJOS LEITE - CPF: 979.901.591-04 (APELADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (APELANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGADO), ALCIR DOS ANJOS LEITE - CPF: 979.901.591-04 (EMBARGANTE), JUCINEIA MARIA DE SOUZA LEITE - CPF: 002.846.391-92 (EMBARGANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR TERCEIRO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 735 DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA No 187 DO STF – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Em relação à responsabilidade da empresa de transporte, ainda que não tenha culpa direta na causa da dinâmica do acidente, esta responde objetivamente em decorrência da existência de contrato de transporte
, a teor do prescreve o art. 735 do CC e Súmula no 187/STF.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0004529-39.2015.8.11.0007

EMBARGANTES:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A, EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, JUCINÉIA MARIA DE SOUZA LEITE e ALCIR DOS ANJOS LEITE

EMBARGADO:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, JUCINÉIA MARIA DE SOUZA LEITE e ALCIR DOS ANJOS LEITE
, em face do acórdão de Id. 70065479 que, por unanimidade, deu provimento
aos recursos, para afastar a responsabilidade civil das apelantes, julgando-se, via de consequência, improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de Id. 70619986, a embargante
NOBRE SEGURADORA
sustenta que o julgado apresenta omissão, quanto ao julgamento da lide secundária, bem como quanto à condenação do litisdenunciante em honorários advocatícios.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a condenação da ré litisdenunciante em honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Por sua vez, nas razões apresentadas no Id. 71101988,
JUCINÉIA MARIA DE SOUZA LEITE e ALCIR DOS ANJOS LEITE
, aduzem que o acórdão é omisso quanto ao que dispõe o art. 735 do Código Civil e Súmula n. 187/STF, visto que, ainda que tenha sido comprovada a culpa do motorista do caminhão, tal fato não elide a responsabilidade das recorridas.

Dessa forma, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios para suprir a omissão apontada, de modo que seja feita a integração da decisão recorrida, devendo prevalecer à sentença apelada em todos os seus termos.

Contrarrazões de
JUCINÉIA e ALCIR
no Id. 71317999; e pela
NOBRE SEGURADORA
no Id. 71537483.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, JUCINÉIA MARIA DE SOUZA LEITE e ALCIR DOS ANJOS LEITE
,
visando sanar omissão constante no v. acórdão de Id.
70065479
,
que restou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR TERCEIRO – COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE PERÍCIA OFICIAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – FATO DE TERCEIRO EVIDENCIADO – CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.

A configuração da responsabilidade civil exige a coexistência de quatro elementos: ofensa a uma norma preexistente ou um erro de conduta, dano, culpa e nexo causal.

Dessa forma, comprovada a excludente de responsabilidade, de se concluir que o acidente que vitimou os autores não decorreu da conduta do preposto das apelantes, e sim de fato atribuído a terceiro, o que afasta ,
in casu
, a responsabilidade objetiva, não autorizando, portanto, o acolhimento da indenização pretendida na inicial.”

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

Na hipótese dos autos, o acórdão
embargado consignou que:
“
comprovada a excludente de responsabilidade, de se concluir que o acidente que vitimou os autores não decorreu da conduta do preposto de uma das apelantes, e sim de fato atribuído a terceiro, o que afasta,
in casu
, a responsabilidade objetiva, não autorizando, portanto, o acolhimento da indenização pretendida na petição inicial.”

Nesse ponto, os embargantes
JUCINÉIA e ALCIR
alegam que o julgado apresenta omissão quanto ao que dispõe o art. 735 do Código Civil e Súmula no 187/STF, no que se refere a responsabilidade das apelantes.

Ocorre que, de fato,
em relação à responsabilidade da empresa de transporte, ainda que não tenha culpa direta na causa da dinâmica do acidente, esta responde objetivamente em decorrência da existência de contrato de transporte, porquanto as vítimas apeladas utilizavam os serviços de transporte rodoviário de passageiros e se encontravam dentro do veículo no momento do acidente.

Consoante dispõe o art. 735 do CC, “
a responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.”

Ademais, outro não é o entendimento esposado na Súmula 187 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe,
in verbis
, que “
a responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva
”.

Alias, é firme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema, inclusive no que se refere às hipóteses não abarcadas pela sua incidência, o que não se verifica no caso concreto. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 211/STJ E 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. ART. 735 DO CÓDIGO CIVIL.
SÚMULA 187/STF. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 16/08/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem julgou parcialmente procedente o pedido, em ação na qual o agravado postula o pagamento de indenização pelos danos decorrentes de acidente de trânsito, ocorrido quando viajava como passageiro em ônibus de propriedade da parte agravante, concessionária de transporte rodoviário intermunicipal. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente com relação aos pontos referentes à incidência das Súmulas 211/STJ, quanto à pretendida dedução do valor do seguro obrigatório, e 7/STJ, quanto à alegada ocorrência de sucumbência recíproca -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte. IV. Nos termos do art. 735 do Código Civil, "a responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva".
A Súmula 187/STF contém redação semelhante, dispondo que "a responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva". V. Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que (a) "a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é contratual e objetiva, nos termos dos arts. 734, caput, 735 e 738, parágrafo único, do Código Civil de 2002, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexidade com a atividade de transporte" (STJ, AgInt no AREsp 908.814/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 26/08/2016); e (b) "acidentes ocorridos em auto-estradas, mesmo por culpa exclusiva de terceiros, são considerados fortuitos internos, incapazes, por isso, de afastar a responsabilidade Civil do transportador" (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.318.095/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 27/06/2012).
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido."
(STJ - AgInt no AREsp: 994711 CE 2016/0262584-6, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 08/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2018)

No mesmo sentido é o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE E INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO -
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE VEÍCULOS VITIMANDO A PASSAGEIRA DO TAXISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – SÚMULA 187 DO STF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA QUE CONTRATA SERVIÇOS DO VEÍCULO QUE DEU CAUSA AO ACIDENTE – PRECEDENTE DO STJ – DANO MORAL E ESTÉTICO – CARACTERIZADOS
– QUANTUM MANTIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO. A não apresentação de memoriais, por si só, não acarreta a nulidade da sentença, sendo imprescindível, portanto, a demonstração de efetivo prejuízo à parte que alega o vício. A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. “[...] Caracteriza-se a responsabilidade solidária da empresa contratante de serviço de transporte por acidente causado por motorista da empresa transportadora contratada. Precedentes. [...]” (AgInt no AREsp 1358367/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019). Deve ser reconhecido o direito à indenização por dano moral, em face da ocorrência de acidente de trânsito, já que presentes os requisitos da responsabilidade civil e a violação à integridade física da vítima, ultrapassando os meros dissabores da vida cotidiana. Não há que se falar em redução do quantum indenizatório se observada às condições financeiras das partes, a gravidade do fato e o grau de culpa no comprometimento do ato ilícito. Nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil, quando ambas as partes foram vencida e vencedora, deve ser distribuído o ônus sucumbencial.
(N.U 0001775-47.2013.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Diante disso, tem-se que embora o acidente em comento tenha sido causado por culpa exclusiva de terceiro, tal fato não elide
a responsabilidade contratual do transportador, que responde objetivamente pelos danos causados às vítimas.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
JUCINÉIA MARIA DE SOUZA LEITE e ALCIR DOS ANJOS LEITE
para corrigir a omissão apontada e desprover os recursos de apelação interpostos pela
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A e VERDE TRANSPORTES LTDA, mantendo a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos, restando prejudicada a análise do recurso da NOBRE SEGURADORA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021